Tribunal: TJDFT
Processo: 0745495-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745495-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO MONTANDON BORGES AGRAVADO: MIRANDA LIMA E LOBO ADVOGADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado CARLOS AUGUSTO MONTANDON BORGES em face da decisão ID 212679772, integrada no ID 214660707 (autos de origem), que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido por MIRANDA LIMA E LOBO ADVOGADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, rejeitou os bens oferecidos para garantia do Juízo pelo Devedor. Recurso recebido com efeito suspensivo (ID 65542867). Em petição ID 67303192, o credor agravado comunica que foi proferida sentença nos autos de origem em 13/12/2024 (ID 67303193), que extinguiu o cumprimento de sentença, sem julgamento do mérito, em razão de acordo extrajudicial celebrado entre as partes. Nesse quadro, em virtude do julgamento da ação principal, anterior ao julgamento de mérito do presente recurso, vislumbra-se a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão do julgamento superveniente da ação que o originou. Revogo a decisão liminar de ID 65542867. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora